Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ZONA DE EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO. LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Por estar em consonância com os artigos 312, §1o, e 313, III, todos do Código de Processo Penal, inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do acusado que descumpre, sem qualquer justificativa, a medida protetiva de urgência relativa ao distanciamento da vítima, violando a zona de exclusão.
2. A violação da zona de exclusão caracteriza falta grave, indicando o seu completo desrespeito à ordem jurídica, às leis e à vítima, diante da insegurança a ela ocasionada.
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.